Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se:
(i) se o acórdão foi omisso e contraditório com as razões lançadas no recurso.
III. Razões de decidir
3. 3.Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A decisão embargada enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados.
5.A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 93, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 988.650/SC; TJDFT, Acórdão n. 972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, j. 05/10/2016